Tribunal: STF
Processo: RHC 213549
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA DE FUNDO NÃO EXAMINADA PELO STJ — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 723.975/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, no dia 20 de janeiro de 2022, ante o suposto cometimento do crime previsto no artigo 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Na audiência de custódia, o Juízo da Vara do Plantão converteu o flagrante em preventiva. Em 21 de janeiro 2022, o Juízo da Quinta Vara Criminal de Porto Alegre/RS indeferiu pedido de liberdade provisória.



     3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso ao STJ.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta ser o caso de superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo e, consequentemente, apreciação das razões elencadas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Alega ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar.



    5. Requer o afastamento da prisão do recorrente, permitindo-lhe responder ao processo em liberdade. 



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. Aponta o fato de haver sido formalizado contra decisão individual de ministro do STJ. Sustenta inexistência de ilegalidade a ser reconhecida. 



    É o relatório. Decido.



    7. Este recurso em habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 723.975/RS. Inexistindo pronunciamento colegiado no âmbito do STJ, não compete ao STF julgar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. O ato apontado como coator limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



     



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, contudo, o caso dos autos.



     



    10. O Juízo plantonista, ao converter o flagrante em preventiva (volume nº 1, fl. 59), apontou a materialidade e os indícios de autoria do crime. Ressaltou os contornos do delito — o recorrente foi preso em flagrante, quando transportava, em seu veículo, grande quantidade de drogas — 7.820 gramas de maconha. Entendeu necessária a custódia para garantia da ordem pública. 



    11. O Juízo da Quinta Vara Criminal de Porto Alegre/RS, ao apreciar o pedido de revogação da medida constritiva, assentou a gravidade concreta do crime, reportando-se, além da expressiva quantidade, a forma de acondicionamento da droga (embaladas para consumo). Colaciono trecho do ato de manutenção da prisão (documento nº 1, fl. 62):



    [...]



    Estão presentes as exigências de materialidade e autoria do delito para a segregação provisória, pois o indiciado, segundo o APF, após recebimento de informações pela guarnição através do setor de inteligência policial de que um veículo estava transportando drogas, foi encontrado na posse de diversos tijolos de, provavelmente, maconha, pesando aproximadamente 7.820 gramas. Por isso, foi preso em flagrante. 



    É necessário manter a medida constritiva de liberdade, ao menos por ora, para a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas, já embaladas para o consumo, a partir do que vislumbra-se a existência de indícios de que destinadas ao comércio ilícito de entorpecentes.



     Além disso, o réu não comprovou residência fixa, a também fundamentar a manutenção da prisão para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Por isto, nenhuma das medidas cautelares substitutivas da prisão se mostra adequada ao caso em concreto. 



    Não bastasse a importância desse fato, diante das peculiaridades do evento, o crime de tráfico é hediondo, certamente relacionado a outras modalidades delitivas como homicídios, roubos, furtos entre outros, devendo a repreensão a essa prática precisa ser concreta e efetiva. Evidenciada, dessa forma, a necessidade da prisão preventiva.



    [...] 



    12. Na linha de precedentes desta Suprema Corte, a quantidade de entorpecente apreendido é elemento a sinalizar a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública: 



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.225, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2016) grifei



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 183.082 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). grifei



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 203.639 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021) grifei



    13. Assim, levados em conta o contexto em que praticado o crime e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. 



    14. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si só, não conduz a conclusão diversa (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º 1º de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator